Tribunal: TJMT
Processo: 1001468-75.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001468-75.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[CONEL CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - CNPJ: 01.226.475/0001-63 (APELANTE), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0001-66 (APELADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), TOYOTA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.104.760/0001-91 (APELADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), CARLENE BARBOSA FERREIRA - CPF: 041.190.871-58 (ADVOGADO), RHENAN DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 465.598.438-40 (ADVOGADO), FABIANA CAVALCANTE FIGUEIREDO LIMA - CPF: 870.005.801-78 (ADVOGADO), THALITA ALMEIDA DOS REIS - CPF: 111.355.197-65 (ADVOGADO), YURI RODRIGUES GAMA - CPF: 138.924.397-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– PRELIMINAR – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA À PARTE AUTORA – POSSIBILIDADE – INDÍCIOS SÓLIDOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA – ACHOLHIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL
EX OFFICIO
– PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – ART. 206, §3o, IV E V, DO CÓDIGO CIVIL – TEORIA DA
ACTIO NATA
– CARRO DEIXADO PARA CONSERTO EM 2010 – AÇÃO AJUIZADA EM 2020 – SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 99, §2o, do CPC/2015, o juiz pode indeferir o pedido se houver elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. A Súmula 481 do STJ exige a comprovação efetiva da insuficiência de recursos para a concessão do benefício à pessoa jurídica.

"A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica exige a comprovação inequívoca da impossibilidade de arcar com as custas processuais, não bastando a mera alegação de dificuldades financeiras."
(N.U 1033333-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 09/02/2025).

Prescreve em 03 (três) anos a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa (artigo 206, §3o, inciso IV, do Código Civil de 2002) e conforme inteligência do art. 206, §3o, V, do Código Civil, prescreve, também, em três anos a pretensão de reparação civil.

De acordo com a teoria da
actio nata
, a prescrição começa a fluir a partir da violação do direito, que na espécie se deu com a efetiva entrega do veículo para reparo, ocorrido em 2010, de modo que o ajuizamento da ação de reparação de danos passados mais de dez anos enseja no reconhecimento da prescrição do direito material.

Sentença mantida por fundamento diverso. Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1001468-75.2020.8.11.0041

APELANTE:
CONEL CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.

APELADAS: DISVECO LTDA E OUTRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
CONEL CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.
,
contra r. sentença proferida pela MM. Juiz da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr.
Gilberto Lopes Bussiki
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais no. 1001468-75.2020.8.11.0041, ajuizada em face da
DISVECO LTDA
e
OUTRA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atribuído à causa.

Houve oposição de embargos de declaração no Id. 259137753, sendo estes acolhidos para determinar a suspensão da exigibilidade das custas e verba honorária estabelecida na sentença, ante o deferimento da justiça gratuita em favor da parte autora (Id. 259137755).

A apelante, em suas razões recursais, alega que
“ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais em face das Apeladas informando que, no dia 28/08/2010, deixou o veículo Caminhonete Hilux CS 4x4, Placa KAR5937, Ano 2005/2006, Chassi 8AJDR22GX64000682, de sua propriedade, na concessionária da primeira Apelada para realização de orçamentos de peças e serviços de bicos injetores. O orçamento ficou estabelecido em R$ 3.859,00 (três mil, oitocentos e cinquenta e nove reais), cujo conserto somente seria realizado mediante pagamento de um débito pré-existente no valor de R$ 1.904,91 (um mil, novecentos e quatro reais e noventa e um centavos), fazendo com que a Apelante postergasse a realização dos reparos por conta dessa vinculação de débitos. Diante de sérias dificuldades financeiras, a Apelante fechou suas portas em maio/2011, não tendo realizado os serviços no veículo. Passados alguns meses, o proprietário da Apelante, Sr. Claudecir da Costa Queiroz, procurou a primeira Apelada para Página 3 de 10 ver a situação do veículo e, para seu espanto, deparou-se com o veículo em péssimas condições, totalmente “depenado”, com painel desmontado, tendo suas peças, inclusive, conforme se constata pelas fotos juntadas aos autos, retiradas indevidamente, sem sua autorização”
(sic).

Defende que
“o proprietário da Apelante pediu novo orçamento para retirar o seu veículo da concessionária e se espantou com o valor: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). Diante da abusividade, procurou o gerente, que se reuniu com sua diretoria e, após, propôs o pagamento no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) para a retirada da caminhonete, o que foi recusado de pronto pelo dono da Apelante. Diante das recusas de tais propostas, foi solicitado pelo dono da Apelante a devolução da caminhonete no estado em que se encontrava quando esta adentrou na concessionária, ou seja, em boas condições de uso e funcionamento, apesar da falha nos bicos injetores, o que foi negado pelas Apeladas”
(sic).

Assevera que
“não há como acolher a tese das Apeladas de que a Apelante deixou o veículo para conserto na data de 10/09/2010, conforme Ordem de Serviço no 104.660 (ID 49611849, página 1) ou em 14/09/2010, conforme Orçamento (ID 49611849, página 2). Isso porque o veículo foi deixado na concessionária no dia 28/08/2010, ou seja, em data anterior à informada pelas Apeladas, o que demonstra que os documentos por elas juntados são apócrifos, confeccionados de forma unilateral, desprovidos de certificação técnica e que sequer apresentam assinaturas do representante da Apelante. Ora, todos sabemos que, a partir do momento em que deixamos nosso veículo para conserto e/ou revisão, somos obrigados a assinar documentos referente aos serviços que serão executados, o que não ocorreu no presente caso”
(sic).

Diz que
“O fato é que o veículo não foi restituído à Apelante nas condições em que o entregou, ônus que incumbia às Apeladas. E, por se tratar de relação de consumo, como muito bem salientado pelo juízo “a quo”, caberia a elas zelar pelo bem da Apelante, bem como que caberia às Apeladas notificarem a Apelante para a retirada da caminhonete, e não o contrário como está registrado na sentença. Outrossim, o juízo singular foi omisso quanto ao depoimento da testemunha das Apeladas, Sr. EDISON MARTINS, o qual foi enfático ao declarar que o proprietário da Apelante esteve na concessionária para retirar o veículo, bem como que, hoje, há um espaço próprio para guardar os carros (pátio), mas que, à época, o veículo foi levado para um terreno em Várzea Grande, isto é, em localidade diversa da sede da concessionária onde fora deixado, retornando à concessionária tempos depois, não se recordando a data (trecho 2’50’’ em seguida). Não obstante, ao ser indagado pelo juízo de piso sobre as características do terreno, a testemunha das Apeladas informou que era um espaço destinado a carros batidos/perda total. Logo após, este juízo perguntou se, ao entrar Página 10 de 10 na concessionária, a caminhonete apresentava o painel, retrovisores, ou seja, se estava completa, tendo a testemunha das Rés dito que sim, inclusive confessado que, para arrumar os bicos injetores, não era necessário desmontar o painel (trecho 0’00 a 0’30’’ do documento intitulado Audiência de Instrução e Julgamento - Processo 1001468-75.2020.8.11.0041-20230829_163712-Gravação de Reunião_002)”
(sic).

Aduz que
“estavam presentes pelo menos dois fortes motivos para a procedência do pedido. Dívidas quitadas e, algumas comprovadas até por despacho judicial (ID. 158397107) e, de outro lado, 3 restrições em aberto, ativas. E, por fim, ante a uma ação não contestada. Era tudo o que o DD. Juiz precisava para uma sentença contrária”
(sic).

Pondera que
“por qualquer ângulo que se analise o caso, há provas concretas de que as Apeladas permitiram que o veículo da Apelante fosse “depenado”, o que não deveria ter ocorrido”
(sic).

A par destes argumentos, pede o provimento do recurso de apelação para reformar a sentença nos seguintes termos:
“a) Condenar as Apaladas ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 39.509,00 (trinta e nove mil quinhentos e nove reais), referente ao ressarcimento do valor do veículo, conforme Tabela Fipe, bem como em danos morais no valor de descrito na exordial, qual seja, R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”
(sic).

As contrarrazões da apelada
TOYOTA DO BRASIL LTDA.
foram ofertadas no Id. 259137762, requerendo o desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença.

As contrarrazões da apelada
DISVECO LTDA.
foram ofertadas No Id. 259137763, arguindo, preliminarmente, a revogação da gratuidade de justiça da apelante, sua ilegitimidade ativa e a prescrição do direito autoral. No mérito, requer o desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal não recolhido, em razão de haver nos autos gratuidade de justiça deferida em favor da apelante, conforme certificado no Id. 259242196.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Antes de analisar a controvérsia devolvida a esta instância, pertinente tecer breves relatos dos fatos para melhor compreensão da matéria.

Cinge-se dos autos que a
CONEL CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.
ajuizou a presente ação em desfavor da
TOYOTA DO BRASIL LTDA.
e da
DISVECO LTDA.
, relatando, em síntese, que em 28 de agosto de 2010, representantes da empresa autora levaram sua caminhonete Hilux CS 4x4 à concessionária da montadora para a obtenção de orçamentos relativos à substituição dos bicos injetores.

Narrou que o veículo teve orçamento fixado em R$3.859,00 (três mil, oitocentos e cinquenta e nove reais), cujo reparo, no entanto, foi condicionado ao pagamento prévio de um débito de R$1.904,91 (mil, novecentos e quatro reais e noventa e um centavos), fato que levou à postergação dos serviços.

Disse que, posteriormente, a empresa autora enfrentou graves dificuldades financeiras, culminando no encerramento de suas atividades em maio de 2011, sem que os reparos fossem realizados.

Discorreu que meses depois, ao verificar a situação do veículo, o Sr. Claudecir da Costa Queiroz, proprietário da empresa demandante, constatou que o bem encontrava-se em estado deplorável, com o painel desmontado e diversas peças removidas, e que ao solicitar um novo orçamento para a retirada do veículo, o valor apresentado pela concessionária alcançou a monta de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), sendo que, mesmo após tentativa de negociação (proposta de R$21.000,00 pelo gerente da concessionária), o acordo não foi aceito pelo sócio da apelante.

Aduziu, assim, que em razão da negativa de restituir o veículo nas condições originais (excetuada a falha nos bicos injetores), restou configurada a prática de apropriação indébita e enriquecimento ilícito, motivando o ajuizamento da ação, visando à condenação solidária das requeridas em danos materiais e morais.

Após devida instrução do feito, o Magistrado que conduziu o processo julgou
improcedentes
os pedidos formulados na inicial, condenando a ora apelante em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atribuído à causa.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] Pretende a parte requerente reparação por danos materiais e morais em virtude da apropriação indébita de um veículo, que foi deixado perante as rés para conserto, mas foi depenado.

[...]

Temos por regra,
que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para clientes é da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus produtos.

Nesse sentido, compete à autora, no mínimo, demonstrar o fato constitutivo de seu direito, ou seja, que deixou o veículo perante a ré, nas condições informadas, mas que teve tolhido o seu direito de retira-lo, sendo que foi depenado o bem.

Pois bem, verifica-se que a parte autora deixou o veículo perante a ré, em SETEMBRO DE 2010, conforme se vê da nota de serviço acostada.

Nesse sentido, verifica-se que a parte autora em nenhum momento demonstra que tentou realmente tomar o veículo de volta, e que foi impedida do ato, ônus que lhe competia.

Na verdade, a única prova de que a parte autora retornou a ré para para ver o veículo, data de 2017, ou seja, após 07 (sete) anos da data em que o veículo foi deixado perante a ré.

Importa salientar que o representante legal da Autora alegou em sua oitiva na audiência de instrução e julgamento, que não tomou medidas para reaver seu veículo devido à tentativa de resolução amigável junto ao colaborador denominado "Sr. Vando", que teria posteriormente condicionado a devolução do veículo ao pagamento de um orçamento no valor de trinta mil reais (ID no. 49611846, minuto 00:03:05 à 00:03:12 e ID no. 49611849 minuto 00:00:00 à 00:00:30).

Destarte, o depoimento da testemunha Sr. Noé Romualdo de Souza Amaral evidenciou que ele não possuía conhecimento direto sobre o fato de o representante legal da Autora ter comparecido à Concessionária para retirar o veículo. Quando questionado sobre esse assunto, o Sr. Amaral limitou-se a informar que "ouviu dizer". Portanto, suas declarações indicam que ele não testemunhou pessoalmente essa situação e não tinha informações concretas sobre o comparecimento do representante legal da Autora à Concessionária, tendo se limitado a mencionar o que ouviu de terceiros. Veja-se (ID no. 127590080, minuto 00:01:50 à 00:02:05 e ID no. 127590081 minuto 00:01:20 à 00:02:10).

É importante salientar que, se o representante legal da Autora tivesse a real intenção de reaver o bem ou obter indenização, ele tinha à sua disposição diversas medidas legais para tanto (e que não foram adotadas), como: notificar extrajudicialmente a Concessionária, ajuizar ação reivindicatória, protocolar reclamação junto aos órgãos reguladores, etc. A falta de adoção de qualquer medida fragiliza por completo as alegações infundadas da parte Autora.

Não há qualquer prova de que a parte autora requereu a devolução e foi obstada, ademais, o que se denota é que houve o abandono do bem, quase um usucapião em favor da requerida.

Nesse sentido, não é razoável aceitar que a ré mantenha o veículo de outrem, sem autorização para realização dos serviços, em plena vigilância e por tanto tempo.

O verdadeiro descaso do feito é da própria autora.

[...]

Não tendo sido comprovada qualquer falha na prestação do serviço pela ré, não há se falar em indenização por danos morais.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil.

CONDENO
a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como arcar com a verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para o (a) requerido (a), na forma prevista no artigo 85, § 2° do CPC.”
(Id. 259137751)

De início, cabe analisar as preliminares arguidas pela apelada
DISVECO LTDA.

Alega a recorrida que o benefício da gratuidade de justiça, deferido em favor da autora apelante, deve ser revogado, em razão de que a mesma não juntou aos autos qualquer documento que comprove sua hipossuficiência, além de figurar como demandante em causa multimilionária que não conta com a concessão de justiça gratuita (Autos no. 0017436-75.2014.8.11.0041), inclusive anuindo com o vultoso pagamento da quantia de R$59.990,00 (cinquenta e nove mil e novecentos e noventa reais) a título de honorários periciais.

Ainda, alega que a recorrente também demandou contra a Energisa nos autos no. 0020005-49.2014.8.11.0041, a qual obteve sentença favorável, conquistando a seu favor condenação de mais de R$2.018.626,69 (dois milhões, dezoito mil e seiscentos e vinte e seis reais e sessenta e nove centavos).

Pois bem. No que concerne à alegação de que a apelante não juntou aos autos qualquer documento que comprove sua hipossuficiência, verifico que tal alegação foi objeto de recurso julgado por este Tribunal, qual seja, o Agravo de Instrumento no.
1002074-32.2020.8.11.0000
de minha Relatoria, julgado por meio de decisão unipessoal datada de
21/02/2020
, que restou assim ementado:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA - RECURSO PROVIDO.

1. Os benefícios da justiça gratuita só deverão ser concedidos àqueles comprovadamente necessitados, não bastando a simples declaração da parte de que não tem condições financeiras de arcar com as custas processuais, conforme determina o inciso LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal.

2. Demonstrado nos autos que a empresa se encontra endividada e na inatividade, não dispondo de capacidade financeira para arcar com as custas e despesas do processo, impõe-se o deferimento da gratuidade judiciária.”

Neste recurso, restou incontroverso que a ora apelante fez
jus
à benesse àquela época, conforme restou decidido:

“[...] Na hipótese, pelos documentos juntados aos autos, vislumbra-se a plausibilidade quanto ao direito vindicado, pois a recorrente enquadra no perfil de hipossuficiente, eis que apresenta os documentos comprobatórios necessários.

Observa-se pelo Relatório de Documentos Fiscais Declarados pelo Prestador, fornecido em 21/09/2017, relativo ao período de 01/01/2011 até 30/09/2017 (Id. 335490971 - fls. 12/23), não se evidencia qualquer movimentação fiscal da agravante.

O documento de Id. 33585937 - Certidão Positiva Cartorária - demonstra inúmeros títulos protestados e pendências financeiras em nome da agravante e, apesar de constar alguns veículos em seu nome, junta documento que comprova vários débitos junto ao Departamento Estadual de Trânsito (Id. 33585989).

A Certidão Simplificada Digital junto à JUCEMAT - Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, demonstra que a empresa agravante está com seu registro cancelado, nos termos do art. 60 da Lei no 8.934/1994 (Id. 33585982 – fls. 01/02) e o Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral informa que sua Situação Cadastral é “INAPTA” (Id. 33585983).

Além disso, foi apresentada Declaração de Inexistência de Faturamento de Pessoa Jurídica, datada de 03/10/2017, dando conta de que a empresa agravante encerrou suas atividades em 01/08/2011 e a partir dessa data não existiu nenhum tipo de atividade econômica, inexistindo faturamento (Id. 33585991).

Desta maneira, pelos documentos constantes dos autos, verifica-se que a agravante não aufere lucros há tempos, comprovando a situação de endividamento, inclusive com o próprio Estado, de modo que está aparente a sua condição de hipossuficiência, não possuindo condições para arcar com as custas e despesas processuais.

Em situação semelhante, a mesma empresa já obteve neste e. Tribunal de Justiça, a gratuidade judiciária, cujo acórdão transitou em julgado no dia 11/04/2018. Cito ementa correspondente:

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – DEMONSTRAÇÃO DE NÃO AUFERIÇÃO DE LUCROS EM TODOS CNPJ’S RELACIONADOS À EMPRESA – RELATÓRIO EMITIDO POR ENTE FEDERATIVO MUNICIPAL – FÉ PÚBLICA – BENEFICIÁRIA QUE SOFRE DIVERSOS PROTESTOS – DÍVIDAS FRENTE AO DETRAN DEMONSTRADAS – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – RECURSO PROVIDO.

1- “Hipótese em que o agravante suporta vários protestos judiciais e extrajudiciais - Constatada a situação de hipossuficiência autorizadora da concessão de gratuidade processual” (TJ-SP - AI: 20158256220148260000 SP 2015825-62.2014.8.26.0000, Relator: Mônica Serrano, Data de Julgamento: 11/12/2014, 14a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/03/2015).

2- Verificando-se situação de hipossuficiência, ante diversos protestos contra a agravante, dívidas frente ao DETRAN/MT e não aferição de lucro há anos, comprovado por relatório emitido pelo ente federativo municipal, pela não emissão de notas fiscais, faz jus a pleiteante à benesse da assistência judiciária gratuita, o que não impede futura impugnação pela agravada por conta de fatos novos e nas hipóteses previstas na norma do art. 100 do CPC/2015.’ (TJMT – AI 1010104-61.2017.8.11.0000 – RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO, j. 14/03/2018, p. 16/03/2018).”

A apelada suscita ainda que, em demanda distinta, foi indeferida a gratuidade à ora apelante, inferindo, assim, sua capacidade financeira para arcar com as despesas processuais.

Também alega que a ora recorrente figura como demandante em causa multimilionária que
não conta com a concessão de justiça gratuita
(Autos no. 0017436-75.2014.8.11.0041, em trâmite perante o mesmo Juízo), inclusive anuindo com o vultoso pagamento da quantia de R$59.990,00 (cinquenta e nove mil, novecentos e noventa reais) a título de honorários periciais, ainda que de forma parcelada.

No caso em análise, verificam-se indícios sólidos da capacidade financeira da apelante, uma vez que a apelada comprovou em Id. 259137765 o pagamento realizado pela recorrente a título de honorários periciais de considerável monta, fato que caminha em direção oposta à situação de penúria evidenciada na decisão retromencionada.

Ademais, consoante o disposto na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça,
"faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais"
.

No presente caso, a apelante não apresentou provas suficientes que atestem sua
real
impossibilidade de arcar com as custas do processo, de modo que se faz necessária a revogação da benesse.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA.
PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado por empresa e sócios, autorizando o parcelamento das custas em até seis vezes, sob pena de cancelamento da distribuição.

Os agravantes alegam que os bens indicados pelo juízo a quo são imobilizados e sem liquidez, e que seus extratos bancários demonstram saldo negativo e ausência de rendimentos líquidos para arcar com as custas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pelos agravantes são suficientes para demonstrar a hipossuficiência econômica necessária à concessão da justiça gratuita, nos termos do CPC/2015.

III. Razões de decidir

O art. 5o, inc. LXXIV, da CF/1988 estabelece que a assistência jurídica gratuita deve ser concedida apenas àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

O art. 98 do CPC/2015 permite a concessão da gratuidade a pessoas físicas e jurídicas que demonstrarem impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer sua manutenção.

Nos termos do art. 99, §2o, do CPC/2015, o juiz pode indeferir o pedido se houver elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. A Súmula 481/STJ exige a comprovação efetiva da insuficiência de recursos para a concessão do benefício à pessoa jurídica.

No caso, os documentos apresentados pelos agravantes, incluindo declaração de imposto de renda e extratos bancários, não demonstram a alegada hipossuficiência, especialmente diante da existência de bens e valores significativos declarados.

O parcelamento das custas processuais, autorizado pelo magistrado a quo, constitui medida razoável e proporcional à situação financeira dos agravantes.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica exige a comprovação inequívoca da impossibilidade de arcar com as custas processuais, não bastando a mera alegação de dificuldades financeiras.
"
(N.U 1033333-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 09/02/2025) (Destaquei)

Questão assemelhada igualmente já foi decidida por esta Magistrada em julgado assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA AO AUTOR – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA
– MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES NÃO DEMONSTRADA - EMPRESA DE RASTREAMENTO VEICULAR QUE OFERECEU ÀS AUTORIDADES POLICIAIS ENDEREÇO DE VEÍCULO QUE CONSTAVA COMO PRODUTO DE ROUBO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO EM ACIONAR A AUTORIDADE POLICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO DE DIREITO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Concedido o benefício da gratuidade, cabe ao julgador revogar a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do apelante, consoante visto na espécie. Sentença reformada nesse ponto.

A ausência de instrução do feito, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, haja vista que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos. Inocorrência de cerceamento de defesa.

Não há o que se falar em inversão do ônus da prova, pois a parte autora não trouxe elementos mínimos que pudessem demonstrar a veracidade de suas alegações. Sendo assim, o ônus probatório permanece com quem faz a acusação, conforme previsto no Código de Processo Civil.

Conforme prevê o art. 927 do Código Civil, “aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”; assim, a teoria subjetiva da responsabilidade civil, protegida pelo ordenamento jurídico pátrio, comporta quatro requisitos, quais sejam: a) ato ilícito; b) culpa; c) dano e; d) nexo causal. De tal modo, para que surja a obrigação de indenizar (responsabilidade subjetiva), devem restar configurados todos os elementos acima expostos.

Os indivíduos agem no exercício regular do seu direito quando comunicam às autoridades policiais a prática de supostas infrações penais, bem como informar a sua possível autoria (CPP, art. 5o, inciso II e §3o c/c CF, art. 5o, inciso XXXIV), o que afasta a existência de qualquer ato ilícito (excludente de ilicitude).

Não restou comprovado qualquer abuso de direito na atitude perpetrada pela apelada, uma vez que agiu com a devida cautela e moderação ao informar às autoridades o ilícito encontrado.”
(N.U 1001084-77.2022.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 29/09/2024)

Dessa forma, restando demonstrados indícios concretos da capacidade financeira da apelante,
acolho
a preliminar suscitada pela parte apelada Disveco Ltda.,
revogo
o benefício da justiça gratuita concedido a ora apelante e determino o recolhimento do preparo recursal.

Ainda preliminarmente a apelada Disveco alega a ocorrência da
prescrição do direito autoral
, matéria que foi suscitada em sede de contestação e não enfrentada na sentença.

Pois bem. De início, insta salientar que a matéria relativa à prescrição é de ordem pública, permitindo ao Magistrado o reconhecimento de ofício do decurso do prazo, independentemente de arguição pela parte adversa, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No presente caso, os documentos acostados aos autos demonstram que
o fato gerador da demanda se deu em setembro de 2010
, conforme comprovam a ordem de serviço no. 104.660 e o orçamento no. 67953, que atestam a data em que o veículo foi encaminhado à concessionária para orçamento e eventual reparo.

Ainda que se sustente a hipótese de que o veículo tenha sido abandonado em data anterior – por exemplo, em agosto de 2010 –, o marco temporal para o início da contagem do prazo prescricional não sofreria alteração substancial, culminando, no máximo, em sua extinção em setembro ou outubro de 2013, nos termos do art. 206, §3, IV e V, do CC,
verbis
:

“Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 3
o
Em três anos:

[...]

IV - a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa;

V - a pretensão de reparação civil;”

Assim, considerando que o ajuizamento da presente demanda ocorreu somente em janeiro de 2020, resta inequívoco que o prazo de três anos para o exercício do direito à reparação passou
in albis
, configurando-se, portanto, a prescrição da pretensão autoral.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TESE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, POR VALOR INDEVIDAMENTE CREDITADO EM CONTA BANCÁRIA – PRESCRIÇÃO TRIENAL (ART. 206, § 3o, INCISO IV, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002) – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR EXTINTO O FEITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, II, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Prescreve em 03 (três) anos a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa (artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil de 2002).

A deflagração do prazo prescricional deve ser considerada a partir da data em que realizado, efetivamente, o pagamento indevido, o que representa, nos termos do artigo 189 do Código Civil, a violação do direito, passível de fazer nascer, em relação ao autor, a pretensão de restituição.

Hipótese em que o depósito na conta da parte ré foi realizado em 27.12.2013 e a ação de cobrança somente foi ajuizada em 07.07.2017, quando já esgotado o prazo prescricional trienal.”
(N.U 1005131-57.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025) (Destaquei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO E INEXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO CAMBIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – DEMANDA PREDATÓRIA – CONSTATAÇÃO – SENTENÇA ESCORREITA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme inteligência do art. 206, §3, V, do C. Civil, prescreve em três anos a pretensão de reparação civil.
In casu, a ação foi ajuizada além do prazo trienal, estando a pretensão fulminada pela prescrição.

Deve ser mantida a condenação em litigância de má-fé cominada, pois ao fracionar as ações, age a parte autora com deslealdade processual, uma vez que objetiva fins processuais ilegítimos.”
(N.U 0002685-53.2014.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2023, Publicado no DJE 17/06/2023) (Destaquei)

Ademais, de acordo com a teoria da
actio nata
, em sua feição subjetiva, predominante no ordenamento jurídico pátrio,
o início do cômputo do prazo prescricional para as ações de reparação civil ocorre com a ciência do fato danoso pela vítima
.

Não obstante, consoante entendimento consolidado pelo STJ,
“o curso do prazo prescricional só tem início quando o titular do direito violado tem efetiva ciência do ato lesivo e da extensão dos danos”.

Aliás, como bem pontuou o Togado Singular:

“[...] É importante salientar que, se o representante legal da Autora tivesse a real intenção de reaver o bem ou obter indenização, ele tinha à sua disposição diversas medidas legais para tanto (e que não foram adotadas), como: notificar extrajudicialmente a Concessionária, ajuizar ação reivindicatória, protocolar reclamação junto aos órgãos reguladores, etc. A falta de adoção de qualquer medida fragiliza por completo as alegações infundadas da parte Autora. [...]”

Ressalta-se, entretanto, que muito embora a questão da prescrição suscitada na peça contestatória tenha sido relegada para o momento da prolação da sentença, conforme consta expressamente consignada na decisão de saneador (Id. 259137684), o édito sentencial nada disse a respeito.

Logo, considerando que os fatos alegados à eventual reparação redundam ao ano de 2010, ao passo que a demanda somente foi ajuizada em 14/01/2020, inegável que o direito material pretendido encontra-se prescrito.

Colaciono entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
– CONSTRUÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA TELES PIRES –
PRAZO PRESCRICIONAL – REPARAÇÃO CIVIL – ART. 206, § 3o, CC – 03 ANOS
– SUSPENSÃO DO PRAZO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NO INCRA – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE –
TERMO INICIAL – VIOLAÇÃO DO DIREITO – CONHECIMENTO DA VÍTIMA – TEORIA DA ACTIO NATA – RESCRIÇÃO RECONHECIDA
– SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

Às ações que objetivam a reparação civil aplica-se o prazo prescricional de 03 (três) anos (art. 206, § 3o, CC).

De acordo com a teoria da actio nata, a prescrição começa a fluir a partir da violação do direito
que, no caso, ocorreu no ano de 2017, conforme reconhecido pelo próprio requerente.

A instauração de procedimento administrativo junto ao INCRA não ilide a ocorrência da prescrição, já que o que se busca no presente caso é a indenização por supostos danos materiais e morais de caráter individual que teriam sido suportados pela parte autora em decorrência do alagamento das terras.”
(N.U 1000689-21.2021.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024) (Destaquei)

Logo, considerando que o direito material pretendido pela parte autora recorrente encontra-se prescrito, mostra-se despicienda maiores digressões quanto aos argumentos recursais da parte.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e mantenho a sentença, contudo,
por outros fundamentos
, bem como
revogo
o benefício da justiça gratuita concedido à autora e, em razão disso, determino a intimação da apelante para que efetue o recolhimento das despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento no. 40/2014-CGJ e Provimento no. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento no. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa no. 10/2014/PRES/DGTJ).

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o §11 do artigo 85 do CPC,
majoro
os honorários já fixados para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025